Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-22.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706080-22.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOE NUNES RIBEIRO DE SOUSA APELADO: JOSIAS FERREIRA FONTENELES NETO D E S P A C H O Trata-se de Ação Monitória proposta por NOÉ NUNES RIBEIRO DE SOUSA em desfavor de JOSIAS FERREIRA FONTENELES NETO objetivando a cobrança de dívida oriunda de Notas Promissórias. A parte apelante junta documento no ID 73859848, o qual não foi colacionado na origem. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do provável não conhecimento do documento colacionado no ID 73859848 por não se tratar de fato novo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2025 16:26:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador